Tribunal: TJDFT
Processo: 0727716-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727716-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RODRIGO BERNARDES DE ASSIS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DF DECISÃO Recebo a reclamação. No entanto, não há elementos para o deferimento da liminar pretendida por ausência de esclarecimento integral das circunstância do fato jurídico em exame. Na forma do art. 26, III e ar. 198 II do RITJDT, notifico o Juízo de origem para apresentar resposta no prazo de 10 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de outubro de 2022